Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. PROCEDIMENTO. "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. DIALETIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos, do recurso, pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1 Assim, é atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. No caso em exame a recorrente requereu a elaboração de nova prova pericial sem apresentar argumentos suficientes para tanto.
2. Em relação à compensação dos eventuais danos morais os argumentos agora articulados pela apelante não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. 2.1. O exame da questão no presente momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em razão da ausência de enfrentamento do tema pelo Juízo singular.
3. No que se refere à possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente mantida pela autora, na sentença impugnada o Juízo singular não se manifestou a respeito da referida tutela cautelar. 3.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.